Tribunal: TJES
Processo: 5019403-29.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019403-29.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: LARISSA AVANCE PAVESI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA EMBARGANTE. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de embargos de declaração (ID n.º 13576365) opostos contra acórdão desta Turma Recursal (ID n.º 13427168), que deu parcial provimento ao recurso inominado anteriormente interposto pela ora embargante, para reformar a sentença de primeiro grau e minorar os danos morais fixados.

2. A parte embargante alega, em síntese, a existência de omissão, ao argumento de que a decisão colegiada incorreu em vício por não ter considerado a ausência de comprovação, por parte da autora, acerca das perdas e danos.

3. Ocorre que a análise do pleito encontra-se prejudicada, tendo em vista que, conforme certidão juntada pela Secretaria desta 2ª Turma (ID n.º 13582315), a petição é intempestiva. Nesse sentido, é impossível o julgamento do mérito apresentado, uma vez que o recurso não observou os pressupostos de admissibilidade, impondo-se, portanto, o seu não conhecimento.

4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

5
.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)